Tribunal: TJES
Processo: 5029357-97.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029357-97.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DAYSE DE SOUSA COSTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029357-97.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
RECORRIDO:
DAYSE DE SOUSA COSTA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELAS PENALIDADES ATÉ A DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ALIENAÇÃO. MITIGAÇÃO PARCIAL. IPVA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE APÓS A VENDA. REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO DETRAN PARA PROCEDER À BAIXA E À ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MEDIANTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se subsiste a responsabilidade da recorrida pelas penalidades administrativas lançadas após a alienação do veículo, bem como a extensão dos deveres do órgão de trânsito para promover a regularização cadastral, diante de prova da tradição e de circunstâncias supervenientes que inviabilizaram a comunicação administrativa tempestiva.

2. É incontroverso que a legislação de trânsito impõe ao alienante o dever de comunicar a transferência, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades até a data da comunicação. Todavia, o caso concreto revela peculiaridades relevantes: a alienação restou comprovada por documentação idônea, a posse do bem foi transferida a terceiro, e ocorreram fatos supervenientes que dificultaram ou inviabilizaram a comunicação administrativa regular, circunstâncias que foram adequadamente consideradas pelo juízo de origem ao fixar marco temporal objetivo para a responsabilidade da recorrida.

3. Nesse contexto, a sentença equilibrou os deveres legais ao reconhecer a responsabilidade da antiga proprietária apenas até a data do ajuizamento da ação, momento em que se estabeleceu ciência inequívoca da alienação, afastando a imputação automática e indefinida de penalidades posteriores, que devem recair sobre o real possuidor do bem.

4. A aplicação do art. 134 do CTB não se dá de forma mecânica e absoluta quando o conjunto probatório evidencia a tradição do veículo e a perda de controle do alienante sobre o bem, sobretudo quando a via judicial se tornou o único meio eficaz para a regularização. A solução adotada na origem prestigia a razoabilidade, ao preservar a responsabilidade solidária até a data em que a alienante provocou o Poder Judiciário, e ao afastá-la quanto aos eventos posteriores, imputando-os a quem efetivamente detinha a posse e fruição do veículo.

5. No tocante ao IPVA, corretamente a sentença afastou a responsabilidade da recorrida após a alienação, por se tratar de tributo cuja sujeição passiva se vincula ao proprietário do veículo no período do fato gerador, não se confundindo com penalidades administrativas de trânsito. Ademais, a discussão tributária não se insere na esfera de atribuições do órgão recorrente, o que reforça a improcedência da insurgência recursal nesse ponto.

6. O órgão executivo de trânsito detém competência para manter e atualizar o registro veicular. Reconhecida judicialmente a alienação e fixados os marcos de responsabilidade, impõe-se a adoção das providências administrativas necessárias para a baixa do vínculo da recorrida e a adequação do cadastro, nos termos determinados na sentença, não havendo falar em ilegitimidade ou ausência de dever de agir quando há ordem judicial expressa.

7. A sentença recorrida enfrentou adequadamente todas as teses deduzidas, fixou critérios objetivos e proporcionais para a responsabilização e determinou as providências administrativas cabíveis, inexistindo vícios ou ilegalidades a justificar sua reforma.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9. CONDENO o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)